Tribunal: TJBA
Processo: 8100382-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100382-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE MACHADO DO CARMO

Advogado(s)
:
ALBA VALERIA ROCHA DE SOUZA

APELADO: SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA

EMENTA

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Plano de saúde. Demora na marcação de consulta médica. Descumprimento da Resolução nº 259/2011 da ANS. Ato ilícito configurado. Indenização por danos morais. Recurso provido.

I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A Autora, beneficiária de plano de saúde, buscava a marcação de consulta com especialista em pé após ruptura de tendão calcâneo, tendo a operadora ultrapassado o prazo regulamentar estabelecido pela ANS.

II. Questão em discussão
A controvérsia consiste em verificar:
(i) se a operadora de plano de saúde agiu ilicitamente ao descumprir o prazo máximo para marcação de consulta médica previsto na Resolução nº 259/2011 da ANS; e
(ii) se a demora injustificada no atendimento configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O contrato de plano de saúde é de trato sucessivo e regido pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à operadora o dever de cooperação e de assegurar a efetividade da cobertura.

A Resolução nº 259/2011 da ANS fixa prazo máximo de 14 dias úteis para marcação de consulta com especialista, não observado pela operadora, que apenas disponibilizou atendimento seis meses após a solicitação.

A conduta caracteriza falha na prestação do serviço e afronta ao art. 14 do CDC, ensejando reparação de danos.

A demora injustificada em tratamento médico gera dano moral in re ipsa, conforme precedentes do STJ e desta Corte, devendo a indenização ser arbitrada em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para condenar a operadora de plano de saúde à autorização do tratamento médico pleiteado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescida de juros a contar da citação e correção monetária do arbitramento, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde responde por danos morais quando descumpre o prazo regulamentar para marcação de consultas médicas, causando atraso no tratamento do segurado. 2. A demora injustificada no atendimento caracteriza falha na prestação do serviço e gera indenização compensatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.012, caput; CDC, arts. 2º, 3º e 14; ANS, Resolução nº 259/2011, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.021.159/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.06.2017; TJ/BA, Recurso Inominado nº 0001774-93.2024.8.05.0039, Rel. Juíza Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, j. 18.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
AO APELO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.